Tribunal: STF
Processo: AP 2627
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA e LAURO LOPES VALADARES, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 12.771/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2024) , imputando-lhes a prática dos crimes previstos no no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Em decisão de 23/7/2024, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, deferi as medidas pleiteadas pela autoridade policial.



    Em 1º/8/2024, o mandado de prisão preventiva de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA foi cumprido e a audiência de custódia foi realizada ( eDoc. 17, fls. 149-151, e eDoc. 18).



    A prisão preventiva de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA foi mantida por decisões proferidas em 8/10/2024 e 17/12/2024.



    Em 4/4/2025, foi realizada a audiência de instrução da presente Ação Penal, ocasião em que se procedeu ao interrogatório da ré, ao final do qual as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP) (eDoc. 68).



    Em 8/5/2025, substitui a prisão preventiva YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF 302.020.352-04) pela domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 381).



    Em 10/6/2025 e 21/7/2025, determinei o desbloqueio dos valores creditados a título de vencimentos salariais na Conta-Corrente 8799-8, Agência 1886-4, e na Conta-Salário nº 4500.008.799-8, ambas do Banco do Brasil de titularidade de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF nº 302.020.352-04) (eDocs. 409 e 446).



    Em 21/11/2025, a Defesa de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA requereu autorização para a realização de “exames laboratoriais urgentes, bem como avaliação cardiológica especializada, ambos indispensáveis ao acompanhamento de seu quadro clínico”(eDoc.596).



    Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.597-599).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 8/5/2025 substitui a prisão preventiva de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF 302.020.352-04) pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 381). 



    A requerente comprovou que realizará exames laboratoriais no dia 1/12/2025, no período da manhã, na sua residência (eDoc.598), assim como exames cardiológicos, no dia 4/12/2025, às 9h40min, na clínica Cardio Center – Centro Cardiológico de Palmas, situada na Rua NSA, Quadra 501 Sul, Lote 12, CEP 77016-008, Palmas-TO (eDoc.597).



    Diante do exposto, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde da requerente, nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO os pedidos formulados e AUTORIZO o deslocamento de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA, no dia 4/12/2025, durante o período estritamente necessário, para que realize os exames cardiológicos agendados, às 9h40min, na clínica Cardio Center – Centro Cardiológico de Palmas, situada na Rua NSA, Quadra 501 Sul, Lote 12, CEP 77016-008, Palmas-TO, assim como a realização de exames laboratoriais, no dia 1/12/2025, no período da manhã, na residência da requerente.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas nos dias de realização dos exames médicos, 1/12/2025 e 4/12/2025, o que não dispensa a ré do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Execução de Palmas/TO, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos a documentação comprobatória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após os respectivos atos médicos.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente